Tribunal: STF
Processo: Rcl 50100
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Empresa Brasileira de Distribuição Ltda. contra ato da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e negado eficácia ao julgado na ADC nº 48/DF.



    A reclamante narra que o juízo da 61ª Vara do Trabalho de São Paulo proferiu sentença nos autos do Processo nº 1000687-96.2017.5.02.0061 entendendo que a relação entre a sociedade empresária e Geovany Silva de Sousa – com o qual se firmou contrato de transporte de cargas regido pela Lei nº 11.442/2007 – constitui vínculo empregatício.



    Afirma que 



    “[a] empresa ora autora, então, interpôs Recurso Ordinário, sustentando, dentre outras matérias, a legalidade da terceirização havida entre as partes, pelo bem como o fato de o autor da reclamação trabalhista ter trabalhado na condição de transportador autônomo de cargas (TAC), com inscrição no RNTR-C, nos termos dos Artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007, e não como funcionário.



    [...]



    Dessa forma, no dia 20/02/2018, antes do julgamento do referido recurso, a Reclamante peticionou requerendo a suspensão do processo em respeito à Liminar concedida pelo Min. Luis Roberto Barroso na ADC 48/DF, até a decisão final de mérito. Assim, o processo foi retirado de pauta no dia 22/05/2018, conforme certidão as fls. 324 dos autos [...]:



    [...]



    Assim, após o trânsito em julgado da ADC 48/DF, a ora Reclamante em 16/08/2021, peticionou requerendo a remessa do feito para a Justiça Comum, em obediência ao julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48/DF, que declarou constitucional os dispositivos da Lei 11.442/07, uma vez que a decisão proferida produz efeitos erga omnes, ex tunc e vinculante em relação aos demais órgãos do Poder judiciário.



    Ocorre, que no dia 20/10/2021 a Diretora de Secretaria da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em afronta a decisão final proferida pelo STF na ADC 48/DF, deu prosseguimento ao feito, incluindo o processo na pauta de julgamento, conforme destacado abaixo, vejamos:



    Certifico, para os devidos fins, que o processo em epígrafe foi incluído na pauta de julgamento telepresencial do dia 26/10/2021, com início às 13h:00.” (edoc. 1, fls 4-5).



    Sustenta, assim, que a autoridade reclamada, ao determinar 



    “o prosseguimento do feito com a inclusão do processo em pauta de julgamento no dia 26/10/2021 às 13h:00min, permite aferir que a Relatora da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, arvora-se em competência que não possui e determina o processamento do feito originário, em manifesto desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Plenário deste Colendo STF nos autos da ADC 48/DF, que declarou constitucional a Lei nº 11.442/2007“ (edoc. 1, fl. 5).



    Requer a concessão da medida liminar para suspender imediatamente o andamento do processo e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação a fim de se reconhecer “a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário” (edoc.1, fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl nº 43.554/MG-AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/3/21).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o envio do Processo nº 1000687-96.2017.5.02.0061 à Justiça comum (RISTF, art. 161, parágrafo único).



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente